Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725731-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GBG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE e GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0720902-21.2024.8.07.0001 ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, pela qual deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre bens imóveis. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não haver “risco de conversão da penhora dos direitos aquisitivos em penhora dos imóveis, nem de avaliação dos imóveis” (ID 73436592). BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. informou que havia noticiado a cessão de crédito na origem à SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSBAILIDADE ILIMITADA em 05/06/2025, tendo a habilitação da cessionária ocorrido em 26/05/2025, ou seja, antes da interposição do agravo de instrumento (ID 74684386). BRB requereu “o reconhecimento da ilegitimidade passiva do BRB com a sua exclusão do processo, intimando-se o Agravante para retificar o recurso, conforme dados constantes dos documentos anexados à manifestação da cessionária junto ao ID 240692496 (autos de origem)” (ID 74684386). O agravante foi intimado para se manifestar sobre as alegações deduzidas por BRB (despacho – ID 74722468) e requereu “a substituição do polo passivo da presente demanda, para que seja excluído o BRB – Banco de Brasília S.A. e, em seu lugar, passe a compor o polo passivo SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA” (ID 74993804). Ainda, apresentou “emenda ao agravo de instrumento”, pela qual endereçou o recurso contra SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA (ID 74993805). Muito bem. Analisando os autos de origem, verifico que, em 05/06/2025, o exequente BRB noticiou a cessão do crédito objeto da execução para SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA (ID 238449842, origem). Pelo despacho proferido em 10/06/2025, determinado aguardar pelo “prazo de 15 dias eventual pedido de habilitação da cessionária nos autos” (ID 238901220, origem). Em 26/06/2025, SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA requereu a substituição do polo ativo na origem (ID 240692496, origem). Pela decisão proferida em 02/07/2025, determinada a inclusão de SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA no polo ativo e a exclusão de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 241321869, origem). E o agravo de instrumento foi interposto dia 27/06/2025, ou seja, antes da decisão pela qual determinada a alteração do polo ativo na origem. Assim, retifique-se o polo passivo destes autos a fim de cadastrar SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA e excluir BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. do polo passivo deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA para contrarrazões. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora